Tribunal: TJSP
Processo: 1029200-28.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito – Município de Campinas – ITBI - Integralização de bens imóveis ao capital social – Imunidade tributária - Artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de comprovação de que a empresa não exerce de forma preponderante atividades de compra e venda, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil – Sentença mantida – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de repetição de indébito – Município de Campinas – ITBI - Integralização de bens imóveis ao capital social – Imunidade tributária - Artigo 156, § 2o, I, da Constituição Federal – Necessidade de comprovação de que a empresa não exerce de forma preponderante atividades de compra e venda, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil – Sentença mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983198
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029200-28.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante SPAZIO VITA
ADMINISTRADORA DE LOCAÇÃO LTDA., é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o Relator Sorteado, Des. Rodrigues de Aguiar.
Adotou-se a técnica do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a integrar a
turma julgadora o Des. Silva Russo e o Des. Erbetta Filho. Por maioria de votos, negaram
provimento ao recurso, vencidos o Relator Sorteado, Des. Rodrigues de Aguiar e o Des.
Erbetta Filho (5o juiz) , de conformidade com o voto do Relator Designado, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE,
vencedor, RODRIGUES DE AGUIAR, vencido, RAUL DE FELICE (Presidente),
EUTÁLIO PORTO, SILVA RUSSO E ERBETTA FILHO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RAUL DE FELICE
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
2
Apelação cível no 1029200-28.2016.8.26.0114
Apelante: Spazio Vita Administradora de Locação Ltda
Apelada: Prefeitura Municipal de Campinas
Comarca: Campinas

VOTO No 13233
APELAÇÃO CÍVEL
Ação de repetição de indébito

Município de Campinas ITBI - Integralização de bens imóveis
ao capital social Imunidade tributária - Artigo 156, § 2o, I, da
Constituição Federal
Necessidade de comprovação de que a
empresa não exerce de forma preponderante atividades de compra
e venda, locação de bens imóveis e arrendamento mercantil

Sentença mantida Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de ação de repetição de indébito ajuizada por
SPAZIO VITA ADMINISTRADORA DE LOCAÇÃO LTDA contra a
PRFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS julgada improcedente pela
sentença de fls.98/102, que não reconheceu a imunidade tributária da autora,
prevista no art. 156, II e §2°, I, da Constituição Federal e na legislação
municipal, diante da ausência de comprovação de que a atividade
preponderante da empresa não é a compra e venda de imóveis ou direitos
relativos à locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil.
A autora apelou às fls. 106/122 sustentando, em síntese, que,
por aplicação do art.5o, inciso I, da Lei Municipal no 12.391/05, não há
incidência de ITBI nos casos de incorporação de imóveis ao capital social de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
3
pessoa jurídica; que os requisitos previstos no art. 156 da CF e arts. 36 e 37
do CTN, que condicionam a imunidade, não podem ser extrapolados pelo
município, mediante imposição de obrigação acessória de a pessoa jurídica
apresentar documentos contábeis, devendo ser comprovada pelo Fisco a
ocorrência de preponderância de negócios imobiliários realizados pela pessoa
jurídica adquirente no período definido pela legislação com apuração de que
mais de 50% da receita seja proveniente de atividade imobiliária, enquanto a
autora se trata apenas de holding familiar criada para administrar o
patrimônio que já era dos próprios sócios, conforme consta no seu objeto
social, e não negocia ou revende os imóveis. Por fim, argui que a atividade
preponderante poderia ser verificada até 2017, já que a aquisição se deu em
2014, de modo que a decisão administrativa que indeferiu a concessão da
imunidade se deu de forma prematura e, portanto, ilegal. Requer o
provimento do recurso para que a devolução dos valores recolhidos a título de
ITBI objeto da ação seja determinada.
Sem contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
A Constituição Federal prevê as hipóteses de imunidade do
ITBI, dentre elas, quando houver transferência de bens imóveis para a
integralização do capital social, o que é excepcionado quando a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda, locação ou arrendamento
mercantil.
Assim determina o artigo 156, §2o, inciso I, da Constituição
Federal:
“Art. 156 Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
4
(...)
II
transmissão 'inter vivos', a qualquer título, por ato
oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de
direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como
cessão de direito a sua aquisição. ;
(...)
§ 2o - O imposto previsto no inciso II:
I
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos
incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização
de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos
decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de
pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade
preponderante do adquirente for a compra e venda desses
bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento
mercantil.” (grifado)
Já o Código Tributário Nacional prevê em seu artigo 36:
“Art. 36. Ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto
não incide sobre a transmissão dos bens ou direitos referidos
no artigo anterior:
I quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de
pessoa jurídica
II quando decorrente da incorporação ou da fusão de uma
pessoa jurídica por outra ou com outra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
5
Parágrafo único. O imposto não incide sobre a transmissão
aos mesmos alienantes, dos bens e direitos adquiridos na
forma do inciso I deste artigo, em decorrência da sua
desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a quem
foram conferidos.”
E, no tocante ao conceito de “atividade preponderante”, assim
dispõe o artigo 37 do Código Tributário Nacional:
Art. 37. O disposto no artigo anterior não se aplica quando a
pessoa
jurídica
adquirente
tenha
como
atividade
preponderante a venda ou locação de propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição.
§1o. Considera-se caracterizada a atividade preponderante
referida neste artigo quando mais de 50% (cinquenta por
cento) da receita operacional da pessoa jurídica adquirente,
nos 2 (dois) anos anteriores e nos 2 (dois) anos
subsequentes
à
aquisição,
decorrer
de
transações
mencionadas neste artigo.
§2o. Se a pessoa jurídica adquirente iniciar suas atividades
após a aquisição, ou menos de (dois) anos antes dela, apurar-
se-á a preponderância referida no parágrafo anterior
levando em conta os 3 (três) primeiros anos seguintes à data
da aquisição.
§3o. Verificada a preponderância referida neste artigo,
tornar-se-á devido o imposto, nos termos da lei vigente à
data da aquisição, sobre o valor do bem ou direito nessa
data.
§4o. O disposto neste artigo não se aplica à transmissão de
bens ou direitos, quando realizada em conjunto com a da
totalidade do patrimônio da pessoa jurídica alienante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
6
(grifado)
A pessoa jurídica foi constituída em maio de 2012 e tem por
objeto a administração de salas comerciais de terceiros e próprias, cobrança
simples extrajudicial e apoio administrativo (fls.09/14).
As transações sub judice ocorreram em agosto de 2014
(fls.15/16), após mais de dois anos do início das atividades de empresa.
Destarte, o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento da
imunidade do ITBI se daria mediante a comprovação de que a atividade
preponderante da pessoa jurídica não é a venda ou locação de propriedade
imobiliária ou a cessão de direitos relativos à sua aquisição, considerando-se
caracterizada tal atividade preponderante quando mais de cinquenta por cento
da receita operacional da pessoa jurídica adquirente, nos dois anos anteriores
e nos dois anos subsequentes à aquisição, decorresse de mencionadas
transações.
No caso, o pedido administrativo de restituição do ITBI foi
indeferido em maio de 2016, tendo o Fisco municipal entendido que, além de
a contribuinte não ter requerido o reconhecimento do benefício, a análise das
receitas para apuração da atividade preponderante só poderia ocorrer
posteriormente (fls. 23).
Ocorre que, independentemente da fundamentação do
indeferimento administrativo, como mencionado anteriormente, a pessoa
jurídica possui como objeto social justamente a administração de salas
comerciais de terceiros e próprias, não tendo ela apresentado nenhum
documento contábil ou congênere, ou ainda requerido a produção de provas,
com vistas a demonstrar a origem de suas receitas do período em que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029200-28.2016.8.26.0114 - Voto 13233
7
atividade preponderante seria apurada.
A juntada dos documentos demonstrando a fundação de uma
associação de cirurgiões dentistas em novembro de 2016 que se encontraria
operando em um dos imóveis em nada guarda liame com a relação jurídica
dos autos, atinente a transferências de imóveis ocorridas em 2014 e sobre as
quais incide o ITBI. Pelo contrário, reforça a conclusão de que a empresa
exerce atividade imobiliária pois se trata de associação voltada somente aos
inquilinos de salas comerciais do “Spazio Vita” (fls.67/83).
Desta forma, não logrou a apelante a comprovação que lhe
cabia (CPC, artigo 373, inciso I) de que sua receita operacional, nos dois anos
anteriores e dois posteriores à integralização de capital com bem imóvel não
adveio, em percentual superior a 50%, de atividades imobiliárias.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso interposto.
Raul De Felice
Relator Designado